Tribunal: TJMT
Processo: 1009595-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009595-23.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (AGRAVADO), EGBERTO LUCIO PAS - CPF: 058.296.778-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GUSTAVO TOSTES CARDOSO - CPF: 483.383.111-20 (ADVOGADO), MIRIAN COSTA CARDOSO - CPF: 593.563.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DE ACORDO COM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO
OU EQUÍVOCO
- FACULDADE DO MAGISTRADO – FORMAÇÃO DE SEU CONVECIMENTO PARA O CORRETO DESATE DA CONTROVÉRSIA E PARA FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Contadoria Judicial, de acordo com a atual sistemática do Código de Processo Civil, é um órgão auxiliar do Juízo, de sorte que diante da divergência de valores apresentado pelas partes e para se evitar o enriquecimento sem causa, necessário o encaminhamento dos autos ao contador judicial.

2.
O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional. Se o Magistrado vê nos autos problemas que demandem a consulta de um contador judicial, não há que se questionar a razão para o envio do feito à Contadoria.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009595-23.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADO: GUSTAVO TOSTES CARDOSO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
contra decisão proferida em Cumprimento De Sentença Em Ação Ordinária De Revisão E Alteração Contratual Cumulada Com Declaração De Nulidade De Renovação De Contrato E Clausulas Abusivas, Repetição De Indébito Indenização Por Danos Morais E Liminar Inaudita Altera Pars n. 0001986-61.2009.8.11.0011, Código 78872, n.o 208/2009, 1a Vara de Mirassol D Oeste /MT, em que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

O agravante afirma que
“impugnado se equivoca, em ambos os cálculos, quanto às datas iniciais para cômputo dos juros de mora, uma vez que insere juros desde a data de ambas as iniciais, ou seja, para a ação revisional, calcula os juros desde 03/06/2009, ao passo que para a reconvenção, calcula os juros desde 24/07/2009, quando o correto, para ambas as sucumbências, seria calcular os JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO (20/11/2019).”.

Diz que
“a data correta a ser utilizada no cálculo do autor, para incidência dos juros de mora, seria a do TRÂNSITO EM JULGADO, qual seja, 20.11.2019. Utilizando-se o parâmetro correto para os juros de mora sobre os honorários de sucumbência, os valores realmente devidos são de R$ 8.080,24 para a reconvenção e R$ 175,85 para a ação principal, totalizando R$ 8.256,09. Assim, com o pagamento voluntário de R$ 175,85, devido apenas R$ 8.080,24 a título de remanescente.”.

Argumenta que,
“O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento no efeito suspensivo, baseia-se no fato de que, caso seja mantida a r. decisão agravada nos termos deferido pelo i. Juiz singular, o banco desestabiliza seu financeiro pois, se o agravado levantar os valores, a casa bancária que ainda é credora pode nunca mais ter os valores ressarcidos.”

Requer a concessão do efeito suspensivo, com o provimento ao final,
“reformar a decisão agravada que não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu o feito, para que seja a afastado os juros sobre o valor da causa, ante a ausência de previsão legal, para declarar como devida apenas a importância de R$ 8.080,24 (oito mil e oitenta reais e vinte e quatro centavos), declarando-se então como excesso o valor de R$ 8.491,03 (oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e três centavos)”
(id. 166516160).

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso (id. 167947195).

Em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso
(id. 170941658)

É a síntese do necessário.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO
contra decisão proferida em Cumprimento De Sentença Em Ação Ordinária De Revisão E Alteração Contratual Cumulada Com Declaração De Nulidade De Renovação De Contrato E Clausulas Abusivas, Repetição De Indébito Indenização Por Danos Morais E Liminar Inaudita Altera Pars n. 0001986-61.2009.8.11.0011, Código 78872, n.o 208/2009, 1a Vara de Mirassol D Oeste /MT, em que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença.

A questão recursal cinge-se apenas na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de adentrarmos no
meritum causae
.

Trata-se de cumprimento de sentença referente à
açaõ ordinária de revisão e alteração contratual cumulada com declaração de nulidade de renovação de contrato e clausulas abusivas
, afim de cobrar
honorários advocatícios
.

A sentença transitou em julgado, sendo apresentado incidente de cumprimento de sentença,
em que o agravado pleiteia
o recebimento d
e honorários
, no valor de no valor de R$
16.747,12 (dezesseis mil e setecentos e quarenta e sete reais e doze centavos)
, conforme planilha de cálcul
o

apresentados nos autos originários
.

Assim, o

agravante
apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença, afirmando que o cálculo apresentado pelo agravado, ora exequente, estaria equivocado e, assim, apresentou seu cálculo, aduzindo que o valor correto seria de R$ 8.080,24 (oito mil e oitenta reais e vinte e quatro centavos).

Contudo, o juízo de primeiro grau, entendeu pelo envio dos autos a Contadoria Judicial para periciar os cálculos e apresentar o cálculos correto com base nos parâmetros obtidos dos autos.

Nesse passo, apresentado o cálculo elaborado pela Contadoria do Juízo, no importe de R$ 11.633,57 (onze mil seiscentos e trinta e três reais e cinquenta e sete centavos), o juízo singular rejeitou os cálculos apresentados pela partes e homologou o cálculo da Contadoria.

Assim, o agravante, ora executado, impugnou o cálculo, asseverando novamente o equívoco, contudo, o juiz do feito
proferiu a decisão recorrida nos seguintes termos:

“
1 – A insurgência da parte executada não comporta acolhimento. Inicialmente, destaca-se que transcorreu in albis o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, uma vez que o valor depositado pela parte executada nos autos se trata de garantia do juízo, diligências que não se confundem.

Na sequência, a contadoria judicial promoveu a atualização do débito (ID no 61338945), fazendo incidir os consectários do §1o, do art. 523, do CPC. Após, o executado manifestou-se no sentido de que deve ser afastada a incidência de multa (ID no 62710531).

Contudo, a jurisprudência é clara ao dispor que em situações como a presente, a multa dever ser mantida:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO - INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MOLDES DO ART. 523, § 1o, DO CPC – RECURSO PROVIDO. “A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1o, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro Raul Araújo - Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021) (N.U 1014987-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 14/03/2023).

2 - Dessa forma, este Juízo REJEITA a impugnação ao cumprimento de sentença.
(...)
(Id no
114168924 – autos originários
)

Pois bem.

Entendo que o recurso não merece provimento.

Não vejo a presença do
periculum in mora
ao agravante, já que o cálculo a ser elaborado pela contadoria deverá ser realizada em observância aos parâmetros e critérios estabelecidos pelo título executivo judicial, respeitando a coisa julgada, tanto que a própria decisão recorrida estabeleceu a remessa à contadoria para cálculo do débito:

“
Considerando que os argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença cinge-se a realização de cálculos aritméticos para se conferir quais os valores atualizados da causa e da reconvenção e, com base nestes resultados, calcular o valor dos honorários advocatícios que já foi fixado em sentença o percentual, DETERMINO o envio dos autos à contadoria judicial para apuração dos valores.”.

(id. 58916661 – autos originários).

Outrossim, deve-se observar que a remessa dos autos a Contadoria Judicial é uma faculdade do juiz, visto que tal órgão é auxiliar do juízo e não das partes. É o que dispõe o art. 524, §2o, do CPC,
verbis
:

“
Art. 524. (...)

§ 2o, do CPC. Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado”.

Com efeito, a Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo (art. 149 do CPC). O auxílio técnico prestado pelos profissionais ali lotados volta-se a superar obstáculos constatados pelo Juiz na sua atuação jurisdicional. Se o Magistrado vê nos autos problemas que demandem a consulta ao órgão em questão, não há que se questionar a razão para o envio do feito à Contadoria.

Com relação ao caráter auxiliar da Contadoria em relação ao Juízo, colaciono os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTADORIA JUDICIAL. ENVIO DOS AUTOS. FACULDADE. MAGISTRADO. I. Pela inteligência do enunciado da Súmula 621 do Superior Tribunal de Justiça, em harmonia com o art. 13, § 2o, da Lei 5.478/68, ‘Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade’. II. A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do Juízo, podendo o magistrado dela se valer para a formação de seu convencimento. Todavia, não está obrigado a remeter os autos àquele órgão quando entender serem desnecessários esclarecimentos técnicos ou a realização dos cálculos requeridos pelas partes. III. Negou-se provimento ao recurso.”
(TJDF - Acórdão 1309763, 07300535320208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTADORIA JUDICIAL. AUXILIAR DO JUÍZO. CONCESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA PELA JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RÉU REPRESENTADO PELA CURADORIA ESPECIAL. INCORREÇÃO DE VALOR COBRADO. ALEGAÇÕES MERAMENTE GENÉRICAS. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida. 2 - Considerando a análise dos extratos da conta bancária do Devedor, não há dúvidas de que as partes celebraram o contrato e que o crédito foi efetivamente disponibilizado pela parte Autora à parte Ré. 3 - Tendo em vista que o Réu, representado pela Curadoria Especial, em sua defesa, limitou-se a invocar que o valor cobrado pela Instituição Bancária autora está incorreto, sem tecer orientações específicas para tanto, deixou de se desincumbir de seu ônus previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Preliminar rejeitada. Apelação Cível desprovida. ”
(Acórdão 1241835, 00015661920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 22/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PATROCÍNIO DEFENSORIA PÚBLICA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO AUXILIAR DA JUSTIÇA. ÓRGÃO NÃO CONSULTIVO DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso interposto pela autora-agravante, patrocinada pela Defensoria Pública, contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de remessa do processo à Contadoria Judicial para apuração de eventuais incorreções no cálculo apresentado pela executada-agravada. 2. "A Contadoria Judicial, na atual sistemática do Código de Processo Civil, passou a exercer exclusivo papel de auxiliar do Juízo, não mais se prestando à realização de cálculos de interesse das partes. Se o julgador não identifica a necessidade de utilizar-se do auxílio do Contador Judicial para a formação de seu convencimento, incabível a pretensão da parte, mesmo que representada pela Defensoria Pública (curadoria especial), no sentido de que o órgão intervenha no Feito no intuito de produzir prova por ela requerida" (Acórdão 1241835). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
(Acórdão 1331438, 07499722820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 29/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Como se pode concluir, a Contadoria é órgão auxiliar do Juízo, devendo ser acionado se o Magistrado entender necessário para a formação de seu convencimento.

Com efeito, sendo o juiz o destinatário da prova e dos documentos constante nos autos, conforme dispõe o art. 370, do CPC, cabe a ele decidir a respeito da conveniência ou não da produção da prova, inclusive a pericial, possibilitando formar o seu convencimento para o correto desate da controvérsia.

Irretocável, assim, a decisão que
homologou o cálculo apresentado pel
a contadoria, diante da divergência de valores trazidos pelas partes.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023